Tribunal: TCU
Processo: 025.201/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 278/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Clesia Maria dos Santos. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial, no valor de R$ 803,01; Considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento no período de abril de 2024 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Clesia Maria dos Santos, ressalvando-se que a parcela judicial referente não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 025.201/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Clesia Maria dos Santos (XXX.159.251-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.